Tribunal: TJSP
Processo: 1505443-86.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FALSA IDENTIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO – CONDUTA QUE NÃO SE SUBSUME AO TIPO PENAL EM APREÇO – INDICAÇÃO DO NOME VERDADEIRO PARA OS POLICIAIS MILITARES AINDA NO LOCAL DO CRIME.

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – INVIÁVEL RECONHECER PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DIVISÃO DE TAREFAS DE IGUAL

Ementa:
FALSA IDENTIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO – CONDUTA QUE NÃO SE SUBSUME AO TIPO PENAL EM APREÇO – INDICAÇÃO DO NOME VERDADEIRO PARA OS POLICIAIS MILITARES AINDA NO LOCAL DO CRIME.

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – INVIÁVEL RECONHECER PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DIVISÃO DE TAREFAS DE IGUAL IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA FIGURA TENTADA – CRIME CONSUMADO - MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES – NECESSIDADE – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS- MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505443-86.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
NATANAEL MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para: a) absolver Jorge Natanael Melo, com fulcro no art. 386,
inc. III, do Cód. de Processo Penal, quanto à condenação pela prática do crime
definido no art. 307 do Cód. Penal e; b) quanto ao crime previsto no art. 157, §2o, II e
§2o-A, I,, do Cód. Penal, redimensionar as penas para 12 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1505443-89.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 4a Vara Criminal
Apelante: Jorge Natanael Melo
Apelado: Ministério Público
Voto no 24218
FALSA IDENTIDADE PLEITO DE ABSOLVIÇÃO,
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA

ACOLHIMENTO

CONDUTA
QUE
NÃO
SE
SUBSUME AO TIPO PENAL EM APREÇO

INDICAÇÃO DO NOME VERDADEIRO PARA OS
POLICIAIS MILITARES AINDA NO LOCAL DO
CRIME.
ROUBO
MAJORADO
PELO
CONCURSO
DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA CONDENAÇÃO
MANTIDA

INVIÁVEL
RECONHECER
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

DIVISÃO DE TAREFAS DE IGUAL IMPORTÂNCIA
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA
FIGURA TENTADA
CRIME CONSUMADO -
MANUTENÇÃO
DAS
MAJORANTES

NECESSIDADE
REDIMENSIONAMENTO DAS
PENAS- MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL
FECHADO

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Jorge Natanael
Melo, contra a r. sentença de fls. 163/177, que o condenou pela prática
dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, e art. 307, do Código
Penal, impondo-lhe as pena privativas de liberdade de,
respectivamente, 20 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado, e pagamento de 200 dias-multa; e 06 meses e 20 dias
de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformado, recorre (fls. 212/229), pleiteando, em
apertada síntese, redução das penas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 236/248).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento do apelo (fls. 259/264).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 76/78), no dia 07 de
março de 2019, por volta das 21h20min, na Rua Álvaro de Mendonça,
altura do no 1.250, Itaquera, cidade e comarca de São Paulo, Jorge
Natanael
Melo,
previamente
ajustado
com
indivíduo
não
identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Ford Ka, placas
EJE-4512-São Paulo/SP, de propriedade da vítima Márcia Aparecida
Militão Xavier Rodrigues.
Consta, ainda, que no dia 07 de março de 2019, por
volta das 21h20min, na Rua Emiliano Serrano, Itaquera, cidade e
comarca de São Paulo, Jorge Natanael Melo atribuiu-se falsa
identidade, para obter vantagem em proveito próprio.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12),
auto de reconhecimento de pessoa (fl. 13) e demais elementos
probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
4
A r. sentença assim considerou a prova:
“A
autoria
dos
delitos
pelo
restou
demonstrada pela prova oral coligida nos autos.
Na fase inquisitiva, afirmou que estava no
bairro onde mora, passou um conhecido de alcunha "pivete", o
qual lhe disse que ia fazer um carro(roubar um carro) e disse a ele
para que não roubar por ali. Foi ao encontro de "pivete",
momento em que este apontou uma arma para pessoas em um
carro. Pivete não conseguiu fazer o carro funcionar e saiu
correndo. Também correu, já que está evadido do sistema
prisional. Corria quando foi abordado por um indivíduo armado,
que não usava farda, mas disse que era policial, este indivíduo
chamou mais policias, dessa vez fardados, que o conduziram à
Delegacia (fls. 08).
Em Juízo, afirmou que estava sozinho, não
estava armado, tentou subtrair o carro, falou que ia levar o carro e
depois devolver, não ameaçou a vítima, não conseguiu entrar no
carro, viu uma movimentação no prédio, foi embora a pé. Quando
estava atravessando uma avenida, foi abordado por dois policiais
civis e preso. Falou que se chamava Michael Jackson de Melo, mas
não apresentou documento. Na Delegacia de Polícia deu seu nome
verdadeiro. Queria só dar umas voltas com o carro e já ia soltar
em algum lugar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Ou seja, nada confessou com relação ao
roubo, vez que o que ele admite é uma tentativa de furto simples, o
que não serve para o reconhecimento da confissão no caso em tela,
em que há provas irrefutáveis de que ele estava, sim, com outro
homem na motocicleta, bem como que o crime foi praticado com
emprego de arma de fogo. Ao não confessar integralmente o delito,
na forma como praticado, o acusado não mostrou o
arrependimento necessário para o reconhecimento da benesse.
...
Por outro lado, a prova produzida pela
acusação é suficiente para a condenação, nos termos da denúncia.
A vítima Márcia Aparecida RECONHECEU
o acusado em Juízo como autor do delito. Afirmou que foi sair com
seu veículo da frente do prédio da sua filha por duas pessoas, o
acusado e mais um, ambos armados, que falaram que queriam
levar o carro pediu para pegar sua bolsa. O réu falou “você quer
que eu estoure seus miolos”? e então eles subtraíram seu carro e
sua bolsa. Suas filhas estavam na calçada. Eles saíram com o carro
e bateram em dois veículos. Eles saíram correndo. O carro ficou
na rua de baixo. Ouviu de dentro do carro o acidente. O carro não
tinha seguro e foi danificado. Acionaram a polícia. Mais tarde
souberam que um tinha sido preso na COHAB. Foi para a
Delegacia de Polícia e lá reconheceu o acusado sem sombra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
6
dúvidas. Recuperou tudo, somente não recuperou a chave do
carro. O acusado veio do seu lado, e o outro agente foi do outro
lado do veículo, o acusado que ameaçou “estourar seus miolos” e
puxou a chave do carro de sua mão.
A ofendida Elidy RECONHECEU o acusado
em Juízo como autor do delito. Disse que estavam chegando na
casa de sua irmã, bem defronte da guarita, eles estavam subindo a
rua, separados, quando viram sua mãe se separaram. O acusado
foi em direção de sua mãe armado, mandou-a dar o carro ou
estouraria seus miolos. O outro colocou o carro na cabeça de
Agatha e avançounele. Foram para dentro do prédio e escutaram
a batida dos carros. Um policial saiu de dentro do prédio e correu
atrás deles. Acredita que tal pessoa fosse policial, mas não o
conhece. Ele conseguiu deter um. Foram para a Delegacia de
Polícia e reconheceu o acusado.
A ofendida Agatha RECONHECEU o
acusado em Juízo como autor do delito. Afirmou que foram até a
casa de sua irmã, quando estacionaram desceram do carro,
quando sua mãe estava saindo, o acusado anunciou o roubo,
ameaçou estourar a cabeça dela, foi tentar tirar sua mãe, o outro
roubador colocou o revólver em sua cabeça e mandou ir para trás.
Sua mãe saiu e foi para o lado delas. O acusado saiu com o carro e
acabou batendo. Uma pessoa, que seria policial à paisana foi atrás

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
7
deles e depois de um tempo voltou e falou que tinha conseguido
prender um, e aí foram para a Delegacia de Polícia.
...
Assim é que não há de se duvidar das
palavras da vítima, sem provas contundentes e em contrário,
mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio
no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas,
considerando o caráter clandestino do crime da espécie.
O fato de a vítima não ter o dever de dizer a
verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com
reservas.
A sustentar ainda a condenação há o
depoimento do Policial Militar Lucas Santos Rocha reconhecendo
o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando
o COPOM passou pedido de apoio a um policial. Foram até o
local e populares pediram a aproximação da viatura, disseram que
tinham sido roubados e indicaram a direção. Viram duas pessoas
correndo, um era o acusado, que disse se chamar Michael Jackson
de Melo, mas outros policiais tinham abordado duas horas mais
ou menos antes a pessoa de Michael Jackson de Melo, e então o
acusado falou seu nome verdadeiro. Ele apresentou documento
com nome de Michael Jackson de Melo. O outro que estava
correndo era um policial militar que foi atrás do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
8
De se destacar que as palavras dos policiais
possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até
prova em contrário não produzida nestes autos estão a serviço da
lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção
juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas
funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aquinão elidida.
...
O roubo restou, assim, consumado, ocorrendo
a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples
desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de
tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu
no caso em tela.
...
Ademais, de rigor o reconhecimento das
majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma,
descritas pelas ofendidas, não sendo necessário, aliás, para o
reconhecimento da causa de aumento de pena do uso de arma de
fogo a apreensão ou perícia dela...
...
Deve o réu, também, ser condenado pelo
delito de falsa identidade, uma vez que ao se identificar com o
nome de Maycon Jakson de Melo - como demonstrado pela prova
oral coligida nos autos -, praticou conduta típica, não amparada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
9
pelo direito de defesa, a teor da Súmula 522 do STJ:
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é
típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”(Súmula 522,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).
Em suma, ficou evidenciado no decorrer da
instrução, a despeito das alegações da defesa, que o acusado
praticou os delitos de roubo majorado e falsa identidade, como
descrito na denúncia.
Inafastável, assim, a condenação do acusado
por infração aos arts. 157, §2o, II e §2o-A, I, e art. 307, na forma
do art. 69, todos do Código Penal (sic fls. 166/172).
Na fase inquisitiva, o acusado admitiu ter praticado
o roubo, mediante emprego de arma e concurso de agentes. Em Juízo,
declarou ter tentado subtrair o veículo da vítima, sozinho e
desarmado. Todavia, a versão judicial foi contrariada pelas provas dos
autos.
A vítima Márcia afirmou que dois agentes,
armados, subtraíram seu veículo e fugiram. Na sequência, colidiram
contra outros veículos e acabaram abandonando a res. Reconheceu
Jorge como um dos autores do roubo. As vítimas Elidy e Agatha
também reconheceram o apelante como um dos autores do roubo.
As
declarações
prestadas
pelas
vítimas
são
coerentes, lógicas e precisas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
10
Ademais,
foram
corroboradas pelos informes
colhidos durante a instrução criminal, razão pela qual se afirma que o
conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade
delitiva.
Não é demais lembrar que as palavras das vítimas
em casos de crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável valia,
mormente porque tais pessoas, por não conhecerem os criminosos e
terem sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos
e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido o Col. STJ:
“1. (...) Destacou, ainda, que a
palavra da vítima assume relevante valor probatório nos
delitos
contra
o
patrimônio,
mormente
pela
clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de
crime, máxime quando corroborada pelas demais provas
dos autos, como no presente caso” (AgRg no REsp
1781652 / PA. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
6a Turma DJe 24/05/2019).
A corroborar os relatos das vítimas, há o
depoimento do policial Lucas Santos Rocha, que atendeu a
ocorrência. Avistou o apelante correndo e o deteve. No primeiro
momento, Jorge disse se chamar Maycon Jackson de Melo. No entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Maycon havia sido abordado horas antes, por outros policiais. Sem
saída, o réu acabou informando seu verdadeiro nome. Reconheceu o
apelante como sendo a pessoa apontada pela vítima, como autor do
roubo.
O depoimento policial merece inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a
gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque o policial e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
12
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Inviável o almejado reconhecimento da tentativa.
Cessada a grave ameaça ou violência contra a
vítima, operou-se a inversão da posse do bem subtraído, circunstância
que autoriza o reconhecimento da consumação do roubo. Neste
sentido: RTJ 74/650, 88/391, 93/415, 97/903, 100/450, 101/439, 103/436,
106/838, 110/1.295, 121/723, 122/283 e 128/1.361.
Nesse sentido, o Col. STJ editou o enunciado da
súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Assim, tão logo seja a vítima despojada de coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
13
móvel, pelo emprego de violência ou grave ameaça, tem-se por
combinados todos os elementos essenciais da definição típica de
roubo, não importando por quanto tempo venha a perdurar a
privação.
Conforme a prova dos autos revela, o réu assumiu a
condução do veículo e com ele deixou o local, devendo ser havida
como consumada a infração neste momento. Pouco importa se, pouco
tempo após, colidiu o veículo contra outros e o abandonou para tentar
fugir. Esta circunstância não retroage para seu benefício.
As majorantes, por seu turno, devem ser mantidas,
inclusive a do emprego de arma de fogo, sendo, nesse tema,
irrelevante a alegação defensiva de que o artefato não foi localizado e
periciado. Afinal, a vítima foi categórica ao afirmar ter sido abordada
por dois agentes, que efetivamente portavam arma de fogo.
Cabe frisar que, no roubo, o reconhecimento da
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da
apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia,
notadamente quando tal não decorreu de simples desídia do Estado.
Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral quanto à
existência efetiva de uma arma para a rendição das vítimas (o que
ocorre na hipótese), tal como vêm decidindo unanimemente as duas
Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça (5a T AgRg no
AREsp 433.206/SP Rel. Laurita Vaz j. 26.08.2014; 5a T AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
14
AREsp 377.671/DF Rel. Marco Aurélio Bellizze j. 21.08.2014; 6a T
AgRg no AREsp 528.119/RJ Rel. Maria Thereza de Assis Moura j.
19.08.2014; 6a T AgRg no REsp 1.447.701/MS Rel. Nefi Cordeiro j.
05.08.2014; 3a Seção EREsp 961.863/RS Rel. p/ Acórdão Gilson Dipp
j. 13.12.2010 m.v.).
Importa observar que a Lei Processual considera
imprescindível a realização de perícia quando a infração penal deixar
vestígios (Código de Processo Penal, art. 158).
No entanto, o emprego de arma, no crime de roubo,
não consiste em vestígio da infração, mas em meio intimidativo que
torna mais vulnerável a integridade física do sujeito passivo, e por tal
motivo justifica a exasperação da pena.
Em
sendo
assim,
ou
seja,
tratando-se
de
instrumento utilizado para a prática do crime, e não vestígio, essa
realidade pode ser confirmada por qualquer meio de prova, em
especial pelas palavras da vítima.
Nesse sentido:
A Terceira Seção do STJ, no
julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o
entendimento no sentido de que a incidência da majorante
do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da
arma, notadamente quando comprovada sua utilização
por outros meios de prova. No caso em apreço, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
15
instâncias ordinárias concluíram pela incidência da
majorante em razão da prova oral colhida nos autos
(depoimento das vítimas), que foram enfáticas e unânimes
quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a
necessidade de apreensão e perícia da arma1.
Não se cogita, ainda, da participação de menor
importância.
Evidenciado o conluio entre o réu e seu comparsa
não identificado, de rigor a aplicação da teoria monista e a subsunção
da conduta de todos os autores na figura típica do art. 157 do Código
Penal.
Tendo Jorge e o corréu o domínio do fato, com
colaboração voltada ao sucesso das atividades, devem responder, de
forma solidária, por todas as ações desenvolvidas, em respeito à teoria
monista adotada pelo CP, no seu art. 29, em tema de concurso de
pessoas.
Nesse sentido:
“O nosso Código Penal, em seu artigo 29, adotou a teoria
monista, segundo a qual todos aqueles que concorrem para a conduta delitiva,
ainda que não tenham praticado os atos executórios, respondem pelo mesmo
crime. Segundo a doutrina pátria, para que haja o concurso de agentes, mister
se faz a presença de alguns requisitos, os quais podem ser assim enumerados:
a) existência de infração penal ao menos tentada, podendo o concurso de
1 STJ HC 428617 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 26/06/2018 publ. 01/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
16
agentes ocorrer em qualquer fase do iter criminis, até a consumação do delito;
b) pluralidade de condutas com relevância causal de cada qual para o
resultado; c) unidade de infração (face à adoção da Teoria Monista); d) liame
psicológico entre os agentes (unidade de desígnios) e; e) liame fático entre as
ações dos concorrentes, ainda que um deles não saiba da ação do outro.”
(TJ/SP, Apelação no 0017431-68.2004.8.26.0079, 12a Câmara de Direito
Criminal, Relator Paulo Rossi, 28/05/2014).
De qualquer forma, a vítima foi categórica ao
afirmar ter sido Jorge a pessoa que lhe apontou a arma e exigiu a
entrega do bem. Ou seja, sua participação foi ativa.
A ofendida assim se pronunciou sobre a ação
desenvolvida pelo apelante: “O acusado veio do seu lado, e o outro agente
foi do outro lado do veículo, o acusado que ameaçou “estourar seus miolos” e
puxou a chave do carro de sua mão.”
Inviável, portanto, a aplicação do disposto no artigo
29, §1o, do Código Penal.
Quanto ao crime de falsa identidade (art. 307, do
Cód. Penal), outra solução deve ser adotada.
Conforme já destacado, na denúncia descreveu-se
que Jorge Natanel Melo atribui para si falsa identidade para obter
vantagem em proveito próprio (fl. 76).
O tipo penal em apreço visa tutelar a fé pública,
revelando forma livre (oral, escrito, gestos, dentre outras formas), mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
17
tem como condição obrigatória que a conduta humana empregada
tenha idoneidade para ludibriar.
Não se está a falar em utilização do princípio
constitucional da autodefesa (art. 5o, inc. LXIII, CF), haja vista que já
afastado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
640.139/DF, com repercussão geral reconhecida, e matéria sumulada
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (a conduta de atribuir-se falsa
identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de
alegada autodefesa s. 522).
Em verdade, a conduta positiva de atribuição de
nome falso sequer tangenciou à configuração do ilícito penal.
Isso porque, Jorge, ao ser abordado, forneceu o
nome de Maycon Jackson de Melo. Mas ao ser informado de que tal
pessoa acabara de ser detida por outros policiais, de pronto, revelou
seu nome verdadeiro.
Bem assim, lavrou-se o Boletim de Ocorrência n.o
1681/2019 com o real nome do acusado (indiciado: Jorge Natanael
Melo fl. 09).
De igual modo, o auto de prisão em flagrante foi
confeccionado com o nome correto do apelante (fls. 01/03).
Como se percebeu, a conduta empregada é atípica
devendo o réu ser absolvido com fulcro no art. 386, inc. III do Cód. de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
18
DA FIXAÇÃO DA PENA (roubo)
Na primeira fase, as penas foram fixadas acima do
mínimo legal, 06 anos e pagamento de 60 dias-multa, por serem
desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Afinal, o réu ostenta péssimos antecedentes
(execuções 01, 02 03, 04 e 05 fls. 49/51), sendo ainda reincidente
específico (execuções 06 e 07, fls. 51/52). Uma das certidões referentes
à reincidência foi utilizada na primeira fase, ficando a outra a
caracterizar a agravante.
Contudo, para que fique proporcional à privativa de
liberdade, a pena pecuniária é reduzida para 15 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da
reincidência, as penas foram exasperadas em metade.
Todavia, embora se trate de reincidência específica
(execução 07- fl. 52 e 124/125), entendo suficiente o acréscimo na razão
de 1/5), resultando em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e
pagamento de 18 dias-multa.
A jurisprudência das Colendas Cortes Superiores é
pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se
configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva
anterior - é considerado como signo de maus antecedentes
(circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de
reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
19
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões diversas
daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes
e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM
NÃO
EVIDENCIADO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL.
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO.
MAJORAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
20
(...) 3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de
condenações anteriores transitadas em julgado como
fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo
legal,
diante
da
valoração
negativa
dos
maus
antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem.
Assim, considerando a existência de uma condenação
transitada em julgado, que não restou sopesada na
segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se
vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade” (STJ. HC
529632/SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas.
Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PENA-BASE EXASPERADA
EXCLUSIVAMENTE

EM

RAZÃO

DO
HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. NÃO
CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ARMA. BIS IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.

MAUS
ANTECEDENTES.

REINCIDÊNCIA.

FASES
DISTINTAS. FATOS DISTINTOS. 1. Contrariamente
ao alegado pela defesa, a exasperação da basal deu-se
única e exclusivamente em razão da análise do histórico
penal do paciente, e não considerando o tipo de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
21
apreendida. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou
teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o
agravante ostenta duas condenações definitivas, uma
utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para
valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e
a outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP. Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma,
DJe 23/08/2019).
No mesmo caminhar a jurisprudência consolidada
no STF:
Recurso ordinário em habeas
corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
11.343/06). Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03). Falsa identidade
(CP, art. 307). Condenação. Alegada valoração da mesma
circunstância na primeira e na segunda etapas da
dosimetria da pena em relação aos crimes de falsa
identidade e posse irregular de arma de fogo. Bis in
idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Embora
a reincidência, na linha de precedentes, não possa ser
considerada,
simultaneamente,
como maus
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
22
dosimetria e como circunstância agravante (CP, art. 61,
inciso I) na segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso
dos autos. 2. O fundamento para a majoração da pena-
base na primeira etapa, como circunstâncias do crime,
está consubstanciado na audácia do recorrente, que, após
a fuga da penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente,
confere maior grau de reprovabilidade a sua conduta. 3. É
evidente, portanto, que a justificativa do incremento na
pena-base reside na prática de novos crimes pelo
recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e não na
contumácia delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos
adotados na fixação da pena-base do recorrente não se
imiscuem na aplicação, em seu desfavor, da agravante
objetiva da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda
etapa da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza
o aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento”
(STF.
RHC
135547/MS.
Relator
Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe
27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
23
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Inviável
o
reconhecimento
da
atenuante
da
confissão.
Afinal, Jorge negou a grave ameaça, o emprego de
arma e o concurso de agentes (“falou que ia levar o carro e depois
devolver” - fl. 165).
Assim, é certo que, com a versão apresentada, o réu
tinha em mira apenas eximir-se ou, ao menos, reduzir sua
responsabilidade pela infração, e essa tentativa de minimização não
corresponde à atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, presentes as majorantes de
emprego de arma e concurso de agentes, e considerando o disposto no
artigo 68, § único, do CP, aplico o aumento de 2/3, previsto no artigo
157, § 2o -A, I, totalizando 12 anos de reclusão e pagamento de 30 dias-
multa.
O quantum da pena imposta e o fato de ter sido o
crime praticado com grave ameaça, impedem a almejada substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44,
I).
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Deve ser mantido o regime prisional fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
24
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade
e
periculosidade
do
agente,
características
de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusado reincidente específico,
portador de péssimos antecedentes, que atuou com emprego de
arma de fogo e em concurso de pessoas, desvitalizaria a eficácia
intimidante da pena, incentivando a prática de outros delitos
semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios da sociedade,
que, acuada pelo desenfreado avanço da criminalidade, clama por
medidas enérgicas por parte do Poder Público.
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime.
O regime inicial fechado é o mais adequado aos fins
de reprovação e prevenção da conduta delituosa praticada, tendo em
vista que as circunstâncias concretas evidenciam o elevado grau de
reprovabilidade da conduta do acusado, que, como dito, atuou em
concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo.
Esta solução está em consonância com o mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
25
recente entendimento adotado pelo Col. STJ:
“Os
fundamentos
utilizados
pelo decreto condenatório não podem ser tidos por
genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente
para justificar a imposição de regime prisional mais
gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula
440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal. 5. Nada obstante o fato de a
pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento
do regime mais severo do que o indicado pelo quantum
da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo seu modus operandi, pois o agente
praticou o crime em concurso com três menores, tendo
havido emprego de arma de fogo, o que exige
resposta
estatal
superior,
dada
a
maior
reprovabilidade da conduta, em atendimento ao
princípio da individualização da pena. 6. A
aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito
secundário na primeira fase da dosimetria não conduz,
obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela
quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
26
impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra
geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, desde que mediante
fundamentação idônea. 7. Writ não conhecido.”2
“5. As instâncias de origem
apontaram dados fáticos suficientes a indicar a gravidade
concreta do crime na espécie, eram três agentes, os
quais eram policiais militares, com emprego de
armas de fogo e restrição da liberdade da vítima.
6. Não há ilegalidade na fixação
do regime inicial fechado quando apontado dado fático
suficiente a indicar a gravidade concreta do crime, ainda
que o quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, §
3o, do CP).
Respeito às Súmulas n. 440 do
STJ e 718 e 719, ambas do STF.”3
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
REGIME
PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. OUSADIA.
PERICULOSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a fixação da
pena-base no mínimo legal, o regime inicial fechado
2 STF - HC 391146 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 27/04/2017 publ. 04/05/2017
3 STJ AgRg no HC 492393 Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505443-86.2019.8.26.0228 -Voto no
27
restou fixado com base na gravidade concreta do delito,
consistente no fato de o crime ter sido praticado com
ousadia, em via pública, com emprego de arma de fogo
e em concurso de agentes. Esses elementos, em
conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a
elevada periculosidade do paciente, justificando a
aplicação do regime fechado. Precedentes.”4
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao apelo
para: a) absolver Jorge Natanael Melo, com fulcro no art. 386, inc. III,
do Cód. de Processo Penal, quanto à condenação pela prática do crime
definido no art. 307 do Cód. Penal e; b) quanto ao crime previsto no
art. 157, §2o, II e §2o-A, I,, do Cód. Penal, redimensionar as penas para
12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30
dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator
4 STJ AgRg no HC 546314 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 04/02/2020